Tribunal: TJMT
Processo: 1020627-87.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020627-87.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVO ROSALVO - CPF: 285.805.081-34 (RECORRENTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1020627-87.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

IVO ROSALVO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – RECEBIMENTO DE FATURA APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO – COBRANÇA DE FATURA RESIDUAL – COBRANÇA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO DIREITO PLEITEADO.

Sobre a alegação do cerceamento de defesa, observa-se que a sentença foi calcada em provas documentais de onde, entre houve um lapso temporal pequeno entre o momento em que a UC ainda era em nome do autor e a mudança em nome da nova proprietária, sendo que, esse é o valor cobrado, pequeno, diga-se de passagem, mas existe aí um valor residual. Preliminar rejeitada.

A parte Recorrente tenta demonstrar o seu direito através de argumentos, contudo, não sem fazer prova mínima dos fatos alegados.

A Reclamante não menciona data do pedido de cancelamento/desligamento do serviço, alegando apenas que o término do seu contrato de locação do imóvel se deu em setembro de 2020. Sendo assim, devida a fatura cobrada em 03/2021, a qual não foi paga pelo Autor.

Porém o autor nunca comprovou quando houve a comunicação de sua saída do imóvel para a Energisa e nem se isso realmente ocorreu, e, enquanto não comunica as faturas são de sua responsabilidade, não tendo como a ENERGISA adivinhar que houve a mudança de titularidade desde setembro de 2020.

A cobrança de fatura residual é devida pelo consumidor e sua cobrança constitui exercício regular de um direito da Ré, que prestou um serviço do qual não houve a contraprestação pecuniária devida.

Por fim, como bem pontuado em sentença, a UC do antigo endereço no qual o Autor informou que reside a Sra. Valdemira é diferente da UC cobrada na fatura objeto destes autos.

DANO MORAL INEXISTENTE

Inexiste se considerar a existência de dano moral quando a concessionária age dentro dos seus meios legais de cobrança.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022